Tribunal: TJMT
Processo: 1018151-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018151-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0004-54 (AGRAVANTE), ALEXANDRE FELISBERTO ESPADA - CPF: 251.654.619-04 (AGRAVADO), FRANCIANY FERNANDA VILELA DINIZ NESPOLO - CPF: 039.042.169-37 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018151-53.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: ALEXANDRE FELISBERTO ESPADA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROTESTO REGULAR – PAGAMENTO POSTERIOR DA DÍVIDA – BAIXA DO GRAVAME EM CARTÓRIO – RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NÃO CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -
De acordo com a previsão contida no art. 85 do Código de Processo Civil, aliada ao Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à instauração de um procedimento ou fase do processo é que deve arcar com as despesas dele decorrentes
.

II -
Conforme entendimento exarado em sede de recurso repetitivo, sendo legítimo o protesto, como é o caso dos autos, compete ao devedor providenciar a baixa do gravame em cartório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018151-53.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: ALEXANDRE FELISBERTO ESPADA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Perdas e Danos Morais de no 2203-81.2009.811.0051, ajuizada por
ALEXANDRE FELISBERTO ESPADA,
julgou extinta, sem resolução do mérito, a denunciação da lide feita pela agravante em desfavor de Charles Alex Segato,

condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios ao procurador do denunciado.

Para tanto, afirma o agravante que cabe ao devedor providenciar a baixa do protesto, sendo, portanto, indevida a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios ao procurador do denunciado, por ausência de ato ilícito por ela perpetrado, mormente em face da existência de justa causa para emissão do título protestado.

Aduz que, diante do princípio da causalidade, é o agravado quem deve responder pelos ônus de sucumbência, na medida em que foi ele quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018151-53.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que, ao julgar extinta a denunciação da lide levada a cabo pela agravante em face de Charles Alex Segato, condenou a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios ao procurador do denunciado.

O reclamo merece acolhida.

É que, de acordo com a previsão contida no art. 85 do Código de Processo Civil, aliada ao Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à instauração de um procedimento ou fase do processo é que deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso dos autos, constatada a legitimidade do protesto, cabia ao devedor, ora agravado, providenciar a baixa do protesto e não a agravante, que sequer teve a denunciação analisada, em virtude da improcedência dos pedidos vertidos pelo autor, ora agravado, na ação originária.

Conforme entendimento exarado em sede de recurso repetitivo, sendo legítimo o protesto, como é o caso dos autos, compete ao devedor providenciar a baixa do gravame em cartório.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMISSÃO DA CARTA DE QUITAÇÃO PARA BAIXA EM PROTESTO DE DÍVIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n. 2 e 3/STJ). 2.
É do devedor a responsabilidade pela baixa de protesto de dívida, conforme entendimento exarado em sede de recurso repetitivo
. Compete ao credor, todavia, no momento em que recebe o pagamento, a expedição da carta de quitação, documento sem o qual o devedor que pagou a dívida fica impedido de realizar a baixa do protesto. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”. (AgInt no AREsp 1231989/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018)

O entendimento desta Câmara Julgadora corrobora a assertiva:

“
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DO PROTESTO REGULAR, APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA – PROVIDÊNCIA DO DEVEDOR – ORIENTAÇÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
Nos casos de cancelamento de protesto regular, se não houver pactuação em contrário, compete ao devedor, após quitar a dívida, postular ao credor, a expedição de carta de anuência para, ele próprio, devedor, providenciar a baixa do protesto diretamente no Cartório de Protesto
(Recurso Repetitivo Resp n 1339436/SP)”. (AP 35083/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 02/05/2017)

Assim, sendo do devedor a responsabilidade para a baixa do protesto do título devidamente inserido no rol de inadimplentes, descabe falar em pagamento de honorários em desfavor do patrono do denunciado, até porque a denunciação foi extinta sem resolução do mérito, em face da prejudicialidade em relação à ação ordinária, onde o autor, ora agravado, restou vencido.

Por tais razões, a decisão de base merece ser reformada, para eximir a agravante do pagamento dos honorários advocatícios ao advogado do denunciado Charles Alex Segato.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para eximir a agravante do pagamento dos honorários sucumbenciais ao patrono do denunciado Charles Alex Segato.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020